Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736432-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORIDALTO MARTINS DE MOURA APELADO: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, ORIDALTO MARTINS DE MOURA, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em desfavor de PARANÁ BANCO S.A. Por meio do despacho de ID 75989451, foi determinada a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 76498060. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 14:36:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador